Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-29.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cédula de crédito bancário firmada em 24/05/2018 – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – CCB admite capitalização de juros quando

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cédula de crédito bancário firmada em 24/05/2018 – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).